Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739595-58.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face da r. sentença exarada sob o ID n. 33808725. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, na guia de recolhimento de preparo anexada ao recurso de apelação (ID n. 33808733), emitida em 17/02/2022, consta referência a “agravo de instrumento”, no campo “nome da petição”. Ademais, o valor recolhido - R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos) – não corresponde ao valor previsto na tabela de custas desta egrégia Corte de Justiça, para fins de preparo do recurso de apelação (vide Tabelas "A" - JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - e “G” - JUDICIAL DOS ESCRIVÃES SEÇÃO 1a DO CÍVEL1). Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 às 15:01:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ 1. https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/@@download/file/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202022.pdf – acesso em 07/04/2022.